Tribunal: STJ
Processo: 0802118-97.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945625 - MS(2025/0188786-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: RAUL ALVES FERREIRA
ADVOGADA
: FRANCISCA ANTÔNIA FERREIRA DE LIMA - MS013715
INTERES.
: WAGNER FERREIRA SANDIM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECUSAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação monitória.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de
honorários de sucumbência na instância de origem.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 68752e24-f45d-42db-8c25-6b5477f7b4ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945625 - MS (2025/0188786-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: RAUL ALVES FERREIRA
ADVOGADA
: FRANCISCA ANTÔNIA FERREIRA DE LIMA - MS013715
INTERES.
: WAGNER FERREIRA SANDIM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MAJORAÇÃO
EM
GRAU
RECUSAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação monitória.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de
honorários de sucumbência na instância de origem.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
: monitória movida por RAUL ALVES FERREIRA em face de WAGNER
Ação
FERREIRA SANDIM.
: julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pelo agravado, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COMPROVANTE
DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INSUFICIENTE COMO PROVA ESCRITA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52490313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e19e07e0-7d36-40ac-960e-5f45df660e60

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por R. A. F. contra sentença da 1a Vara Cível Residual da
Comarca de Campo Grande-MS, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação
monitória movida em face de W. F. S., com base no
I, do CPC, sob
art. 485,
fundamento de ausência de prova escrita suficiente para embasar a pretensão.
2. O apelante alega, em suas razões, que a sentença deveria ser reformada, afirmando
que: (i) os comprovantes de transferência bancária constituem prova escrita suficiente
para o ajuizamento da ação monitória; (ii) o Juízo poderia ter recebido a demanda
como ação de cobrança caso entendesse inadequada a via eleita; (iii) foi localizado
novo documento (contrato de mútuo) contendo valor parcial da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se os comprovantes de transferência
bancária são prova escrita apta a sustentar a ação monitória, conforme o
do
art. 700
CPC; e (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para a conversão
da demanda em ação de cobrança, considerando que o autor já havia sido intimado a
adaptar a petição ao procedimento comum e recusou tal adequação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prova escrita para ação monitória:
4.1. De acordo com o
do CPC, a ação monitória exige prova escrita que
art. 700
indique a existência de obrigação de pagamento. Os comprovantes de transferência
bancária, sem outros documentos que atestem a relação jurídica subjacente, não são
suficientes para comprovar uma dívida líquida e exigível.
5. Fungibilidade da ação:
5.1. O princípio da fungibilidade não se aplica quando o autor, mesmo advertido pelo
Juízo a quo para adaptar a petição ao procedimento ordinário, insiste na manutenção
do rito monitório. No caso em análise, o autor foi intimado a adequar a demanda, mas
se recusou a emendar a inicial, inviabilizando a adaptação pretendida.
6. Além disso, a tentativa de inclusão de novo documento em fase recursal configura
inovação indevida, nos termos do
parágrafo único, do CPC, dado que o
art. 435,
contrato de mútuo não foi juntado em momento processual oportuno, sem
justificativa plausível para sua ausência anterior.
7. Assim, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na
insuficiência de prova para a ação monitória e na inadequação da via eleita, deve ser
mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Para a propositura de ação monitória, o comprovante de
transferência bancária, isoladamente, não constitui prova escrita apta a demonstrar a
existência de dívida, sendo devido, nesse caso, o indeferimento da petição inicial. O
princípio da fungibilidade processual não se aplica quando a parte se recusa a adaptar
a demanda ao procedimento comum após intimação específica para tal. Dispositivos
relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 435, parágrafo único, e 700, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2196625-
41.2021.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Gozzo, j.
STJ, AgInt no
26/04/2022;
Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe
(e-STJ fls. 158-159)
REsp 1515721/PR,
30/06/2016.

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
Documento eletrônico VDA52490313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e19e07e0-7d36-40ac-960e-5f45df660e60

: alegou violação dos arts. 85, §§1o, 2o e 10, 331, §1o e
Recurso Especial
1.022, II, do CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustentou que é
devido a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: a agravante alega a não incidência da
Agravo interno
Súmula 284/STF,
pois restou claro pela transcrição da ementa que a violação do
do CPC se
art. 1.022
deu com base em seu inciso II. Aduz a inaplicabilidade da
ao
Súmula 568/STJ
argumento de que não há entendimento dominante sobre o tema objeto do recurso
especial. Sustenta que é o caso de fixação de honorários de sucumbência e não de
majoração.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Da leitura das razões recursais revela que, quanto à alegação de violação
do art. 1.022 do CPC, o recurso especial está deficientemente fundamentado.
Isso porque, é necessário que a parte agravante indique, com clareza e
exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que
traga também argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
Deixando de demonstrar em que consistiu a violação dos mencionados
artigos, incide a Súmula 284/STF.

- Da Súmula 568 do STJ
Nas razões do agravo interno, o agravante defende que "No caso em
exame, devem ser fixados os honorários em favor da Defensoria Pública Estadual
(agravante), que atuou como Curador Especial do réu, tendo em vista que, após a
citação na via recursal, apresentou resistência ao recurso de apelação (fls. 145-
151)." (e-STJ fl. 305) e colaciona os seguintes julgados: REsp: 1801586 DF, Terceira
Turma, DJe de 18/6/2019.
Documento eletrônico VDA52490313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e19e07e0-7d36-40ac-960e-5f45df660e60

No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo Tribunal
local está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de
honorários de sucumbência na instância de origem.
Para isso trouxe os seguintes precedentes: AREsp n. 2.860.706/PR,
Terceira Turma, DJEN de
;
Quarta Turma, DJEN de
30/6/2025 REsp n. 2.197.916/DF,
AgInt no AREsp n. 2.640.578 /SP, Quarta Turma, DJEN de
24/4/2025;
21/3/2025;
EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.106.027/SP,
4/11/2024.
Ressalta-se que a aplicação da
somente é devidamente
Súmula 568/STJ
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos
e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/MS ao julgar o recurso interposto
pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 188-189):

Não há qualquer omissão no acórdão quanto à ausência de fixação
/majoração de honorários.

É que, como consignado (f. 163), não houve condenação de quaisquer das
partes ao pagamento de honorários advocatícios pela sentença de piso (f. 71-76 e 91-
92), o que faz concluir pela impossibilidade de majoração em grau recursal.

Ademais, a verba honorária não foi objeto de recurso em tempo oportuno
pela embargante (nem mesmo isso foi citado em sede de contrarrazões), o que leva a
presumir a sua renúncia em relação a esta verba e a ocorrência de preclusão temporal
quanto a esse assunto.

Destaca-se, ademais, que apenas a parte embargada interpôs recurso de
apelação em face da sentença, não cabendo a sua condenação, portanto, ao
pagamento de honorários advocatícios, sob pena de reformatio in pejus.

Documento eletrônico VDA52490313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e19e07e0-7d36-40ac-960e-5f45df660e60

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA52490313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e19e07e0-7d36-40ac-960e-5f45df660e60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.625 / MS
Número Registro: 2025/0188786-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08021189720238120001
0802118972023812000150002
8021189720238120001
802118972023812000150002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: RAUL ALVES FERREIRA
ADVOGADA
: FRANCISCA ANTÔNIA FERREIRA DE LIMA - MS013715
INTERES.
: WAGNER FERREIRA SANDIM
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: RAUL ALVES FERREIRA
ADVOGADA
: FRANCISCA ANTÔNIA FERREIRA DE LIMA - MS013715
INTERES.
: WAGNER FERREIRA SANDIM
TERMO
Documento eletrônico VDA54006360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 8baa2983-c70e-4629-902f-159aaeebfafe

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 8baa2983-c70e-4629-902f-159aaeebfafe